Tribunal: STJ
Processo: 8002461-36.2019.8.05.0191
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2744775 - BA(2024/0342612-2)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO
ADVOGADOS
: MARCO ANTONIO GOULART LANES - BA41977
JOÃO FRANCISCO ALVES ROSA - PE044636
EMBARGADO
: PEDRO FERREIRA CAVALCANTE
ADVOGADO
: JOSÉ LUIZ OLIVEIRA NETO - BA018822
INTERES.
: FUNDACAO CHESF DE ASSISTENCIA E SEGURIDADE SOCIAL
FACHESF
ADVOGADOS
: ERIC MORAES DE CASTRO E SILVA - PE018400
MATHEUS MENDES CORDEIRO - PE048895
JENYFFER FELIX SANTANA DO NASCIMENTO - PE048818
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA DE ORDEM
PÚBLICA. PRECLUSÃO E ÓBICE DA
. PRINCÍPIO
SÚMULA N. 7/STJ
DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração, em conformidade com o
do CPC,
art. 1.022
são destinados a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão
ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão de questões
decididas.
2. O acórdão embargado manteve a inadmissibilidade do recurso ante a
violação do princípio da dialeticidade, uma vez que a parte não impugnou
especificamente os fundamentos da decisão monocrática relativos à cobertura
de exame oncológico.
3. A tese de ilegitimidade passiva, embora matéria de ordem pública, não
autoriza a rediscussão indefinida da questão quando já decidida nas instâncias
ordinárias e quando sua análise em sede de recurso especial demandaria o
reexame do conjunto fático-probatório e de cláusulas contratuais, atraindo o
óbice das Súmulas n. 5 e 7/STJ.
4. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos
invocados pelas partes quando encontrar motivação suficiente para dirimir a
controvérsia.
5. A pretensão de reforma do julgado com base em dispositivos estatutários e
na Lei Complementar n.
revela nítido caráter infringente, incabível
108/2001
na via dos aclaratórios.
Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56885558 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 19/05/2026 13:34:49
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: e9141315-79c0-463c-94cf-d3fb1e235f13

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
12/05/2026
18/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA56885558 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 19/05/2026 13:34:49
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: e9141315-79c0-463c-94cf-d3fb1e235f13

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2744775 - BA(2024/0342612-2)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO
ADVOGADOS
: MARCO ANTONIO GOULART LANES - BA041977
JOÃO FRANCISCO ALVES ROSA - PE044636
EMBARGADO
: PEDRO FERREIRA CAVALCANTE
ADVOGADO
: JOSÉ LUIZ OLIVEIRA NETO - BA018822
INTERES.
: FUNDACAO CHESF DE ASSISTENCIA E SEGURIDADE SOCIAL
FACHESF
ADVOGADOS
: ERIC MORAES DE CASTRO E SILVA - PE018400
MATHEUS MENDES CORDEIRO - PE048895
JENYFFER FELIX SANTANA DO NASCIMENTO - PE048818
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA DE ORDEM
PÚBLICA. PRECLUSÃO E ÓBICE DA
. PRINCÍPIO
SÚMULA N. 7/STJ
DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração, em conformidade com o
do CPC,
art. 1.022
são destinados a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão
ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão de questões
decididas.
2. O acórdão embargado manteve a inadmissibilidade do recurso ante a
violação do princípio da dialeticidade, uma vez que a parte não impugnou
especificamente os fundamentos da decisão monocrática relativos à cobertura
de exame oncológico.
3. A tese de ilegitimidade passiva, embora matéria de ordem pública, não
autoriza a rediscussão indefinida da questão quando já decidida nas instâncias
ordinárias e quando sua análise em sede de recurso especial demandaria o
reexame do conjunto fático-probatório e de cláusulas contratuais, atraindo o
óbice das Súmulas n. 5 e 7/STJ.
4. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos
invocados pelas partes quando encontrar motivação suficiente para dirimir a
controvérsia.
5. A pretensão de reforma do julgado com base em dispositivos estatutários e
na Lei Complementar n.
revela nítido caráter infringente, incabível
108/2001
na via dos aclaratórios.
Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA56482918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/05/2026 13:38:00
Código de Controle do Documento: ea13d1d2-cdd6-4a7f-a63a-9b67d9ba8a96

O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de embargos de declaração opostos por COMPANHIA HIDRO
ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO S.A. (AXIA ENERGIA NORDESTE) contra
acórdão de minha relatoria (fls. 688-693) que, por unanimidade, negou provimento ao
agravo interno, mantendo a decisão monocrática que não conheceu do inconformismo
ante a violação do princípio da dialeticidade e o óbice da
.
Súmula n. 7/STJ
A decisão ora embargada restou fundamentada na premissa de que a
agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão monocrática — que
versavam sobre o mérito da cobertura de exame oncológico por plano de saúde —,
limitando-se a reiterar a tese de sua ilegitimidade passiva.
O provimento judicial asseverou que a referida preliminar já havia sido
expressamente afastada pelas instâncias ordinárias, sendo inviável a sua rediscussão na
via especial por demandar o reexame do conjunto fático-probatório e de cláusulas
contratuais, atraindo a incidência da
. Consignou-se, ademais, que a
Súmula n. 7/STJ
insurgência configurava tentativa de inovação recursal, por tratar de questão não
devolvida a esta Corte no momento oportuno.
Em suas razões recursais, a parte embargante alega, em síntese, a
ocorrência de omissão na decisão embargada. Argumenta que a ilegitimidade passiva,
por ser matéria de ordem pública, é cognoscível de ofício em qualquer tempo e grau de
jurisdição, o que tornaria obrigatória a sua análise independentemente do óbice da
dialeticidade. Sustenta a inexistência de relação jurídica com o beneficiário, afirmando
que o contrato foi firmado exclusivamente com a operadora de autogestão (FACHESF),
e defende que o deslinde da controvérsia prescinde do reexame de provas. Com base
nesses fundamentos, requer o acolhimento dos aclaratórios, inclusive para fins de
prequestionamento de dispositivos constitucionais, com a atribuição de efeitos
infringentes para que seja reconhecida sua ilegitimidade e extinto o processo sem
resolução do mérito.
A parte embargada apresentou resposta aos embargos de declaração,
pugnando pela sua rejeição sob o argumento de que não há omissão, uma vez que o
acórdão enfrentou detidamente a tese de ilegitimidade passiva, ainda que por apego ao
debate. Sustenta que a pretensão reflete mero inconformismo e tentativa de rediscussão
de matéria preclusa e decidida com base nos fatos da causa .
É, no essencial, o relatório.

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Documento eletrônico VDA56482918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/05/2026 13:38:00
Código de Controle do Documento: ea13d1d2-cdd6-4a7f-a63a-9b67d9ba8a96

Presentes os pressupostos processuais de admissibilidade, conheço dos
embargos de declaração. No mérito, contudo, o recurso não merece acolhimento.
Os embargos de declaração, consoante a disciplina do artigo 1.022 do
Código de Processo Civil, constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado
exclusivamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de
ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou
corrigir erro material. Não se prestam, portanto, à rediscussão da matéria já decidida,
nem a veicular o mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento que lhe
foi desfavorável.
Com efeito, a via dos aclaratórios é estreita e não admite a sua utilização
como sucedâneo de recurso reformador, salvo em situações excepcionalíssimas de
atribuição de efeitos infringentes, o que somente se justifica quando o reconhecimento do
vício processual implique, logicamente, a alteração da conclusão do julgado.
No caso em apreço, a embargante aponta suposta omissão quanto à
natureza de ordem pública da ilegitimidade passiva, sustentando que tal matéria deveria
ser apreciada independentemente da observância do princípio da dialeticidade .
Entretanto, a leitura atenta do acórdão embargado revela que não houve qualquer vício no
Pelo contrário, a decisão analisou detidamente os fundamentos que impediram
decisum.
o conhecimento do agravo interno, reforçando que a questão da legitimidade já havia
sido decidida nas instâncias ordinárias.
Conforme consignado expressamente na decisão atacada, a análise da
legitimidade da COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO S.A.
(AXIA ENERGIA NORDESTE) demandaria a incursão no vínculo entre a patrocinadora
e a fundação, bem como o reexame de cláusulas contratuais e estatutárias, o que é
vedado em sede de recurso especial pela incidência das Súmulas n. 5 e
. O acórdão
7/STJ
foi claro ao estabelecer que a natureza de ordem pública da matéria não autoriza a
rediscussão indefinida da questão, ignorando os contornos da preclusão e a estabilidade
das decisões judiciais.
Quanto à tese de violação do princípio da dialeticidade, o decisum
asseverou que a agravante não se desincumbiu do ônus de impugnar especificamente os
fundamentos da decisão monocrática que tratavam do dever de cobertura de exame
–
PET-CT , limitando-se a reprisar a tese de sua ilegitimidade, o que tornou o recurso
–
inepto .
Não se verifica a omissão alegada, porquanto o julgador não está obrigado
a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes, quando encontrar
motivação suficiente para dirimir a controvérsia. A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
Documento eletrônico VDA56482918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/05/2026 13:38:00
Código de Controle do Documento: ea13d1d2-cdd6-4a7f-a63a-9b67d9ba8a96

1. Os embargos de declaração, a teor do
do CPC,
art. 1.022
constitui-se em recurso de natureza integrativa destinado a
sanar vício - obscuridade, contradição ou omissão -, não
podendo, portanto, serem acolhidos quando a parte
embargante pretende, essencialmente, reformar o decidido.
2. O órgão julgador não é obrigado a se manifestar
sobre todos os pontos alegados pelas partes, mas
somente sobre aqueles que entender necessários para a
sua decisão, de acordo com seu livre e fundamentado
convencimento, não caracterizando omissão ou ofensa à
legislação infraconstitucional o resultado diferente do
pretendido pela parte. Precedentes.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no
, relatora Ministra Nancy
REsp n. 2.024.829/SC
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe de
15/5/2023,
grifo meu.)
17/5/2023,

O fato de a conclusão judicial ter sido contrária aos interesses da
embargante não configura omissão sanável via embargos de declaração, mas sim
julgamento que desafia recurso próprio. Ressalte-se que a incidência dos óbices
sumulares e a aplicação do princípio da dialeticidade são consequências diretas da
deficiência na articulação recursal e da inviabilidade de reexame fático nesta instância
extraordinária.
A pretensão da embargante, ao invocar dispositivos estatutários e a Lei
Complementar n.
para afastar sua responsabilidade solidária, busca a reforma
108/2001
do entendimento adotado pelo colegiado, o que se reveste de nítido caráter infringente.
Ocorre que os embargos de declaração não se prestam a corrigir eventual error in
.
judicando
O acórdão embargado foi claro, lógico e coerente em seus fundamentos.
Todos os pontos necessários para o desfecho da lide foram objeto de consideração, não
havendo lacuna a ser preenchida.
Portanto, diante da inexistência de quaisquer dos vícios previstos no artigo
1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos aclaratórios.
Dispositivo
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA56482918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/05/2026 13:38:00
Código de Controle do Documento: ea13d1d2-cdd6-4a7f-a63a-9b67d9ba8a96

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.744.775 / BA
Número Registro: 2024/0342612-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
80024613620198050191
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSÉ ELAERES MARQUES TEIXEIRA

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FUNDACAO CHESF DE ASSISTENCIA E SEGURIDADE SOCIAL
FACHESF
ADVOGADOS : ERIC MORAES DE CASTRO E SILVA - PE018400
MATHEUS MENDES CORDEIRO - PE048895
JENYFFER FELIX SANTANA DO NASCIMENTO - PE048818
AGRAVADO
: PEDRO FERREIRA CAVALCANTE
ADVOGADO
: JOSÉ LUIZ OLIVEIRA NETO - BA018822
INTERES.
: COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO
ADVOGADOS : MARCO ANTONIO GOULART LANES - BA41977
JOÃO FRANCISCO ALVES ROSA - PE044636
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Documento eletrônico VDA56864641 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:48:21
Código de Controle do Documento: f481c2fe-2be0-434d-822a-e7251f9b69fb

EMBARGANTE : COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO
ADVOGADOS
: MARCO ANTONIO GOULART LANES - BA41977
JOÃO FRANCISCO ALVES ROSA - PE044636
EMBARGADO : PEDRO FERREIRA CAVALCANTE
ADVOGADO
: JOSÉ LUIZ OLIVEIRA NETO - BA018822
INTERES.
: FUNDACAO CHESF DE ASSISTENCIA E SEGURIDADE SOCIAL
FACHESF
ADVOGADOS
: ERIC MORAES DE CASTRO E SILVA - PE018400
MATHEUS MENDES CORDEIRO - PE048895
JENYFFER FELIX SANTANA DO NASCIMENTO - PE048818
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
12/05/2026
18/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56864641 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:48:21
Código de Controle do Documento: f481c2fe-2be0-434d-822a-e7251f9b69fb